Tribunal: TJDFT
Processo: 0738396-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738396-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: P.W TOLDOS POLICARBONATO LTDA - EPP, PAULO ERNI WERLANG, ALYSSON OLIVEIRA WERLANG, JACHELINE BOECHAT DE ARAUJO WERLANG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. No cumprimento de sentença requerido por MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA em face de PW TODOS POLICARBONATOS LTDA e outros, a impugnação apresentada pelo cônjuge do devedor Paulo Erni Werlang foi acolhida para desconstituir a penhora que recaiu sobre 50% (cinquenta por cento) do apartamento no 301, lotes 6 e 8, conjunto 5, quadra 301, Alameda Gravatá – Águas Claras/DF, por se tratar de bem de família. O agravante alega, em síntese, (I) que é indevida a concessão da gratuidade de justiça, a vista do expressivo patrimônio do executado Paulo Erni Werlang; (II) a terceira interessada (cônjuge do executado) foi intimada a se manifestar sobre a existência de outro bem, sob pena de rejeição da impugnação, mas apresentou a petição de forma intempestiva; (III) o imóvel foi adquirido após a propositura da execução, de maneira que está configurado o abuso ao direito de propriedade e fraude à execução; (IV) o executado é usufrutuário de outro imóvel, daí porque não é o único a ser utilizado para moradia. Requer a antecipação da tutela recursal para manter a constrição, bem como a reforma da decisão impugnada para revogar a concessão da gratuidade de justiça, rejeitar o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, a manutenção da penhora. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, é cabível o agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença Recebido o recurso, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, poderá ser atribuído efeito atribuído efeito suspensivo ao agravo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (CPC, art. 1019, I). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrentes da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, bem como a demonstração de probabilidade de provimento do agravo (CPC, art. 995, parágrafo único, do CPC. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) Passo à análise da impugnação à penhora apresentada sob pela cônjuge do devedor, ao argumento de que o bem penhorado é acobertado pela impenhorabilidade, pois se trata de bem de família, sendo o seu único imóvel, utilizado para residência. Sustenta que a impenhorabilidade se impõe por força do art. 1o, da Lei no 8.009/90. Instruiu a impugnação com certidões negativas de outros registros de imóveis, afim de demonstrar que o único imóvel que possui é esse que foi penhorado. A parte credora exerceu o contraditório na peça de ID 97312901, alegando que o imóvel em não seria o único que poderia servir de moradia à impugnante. Não se pode suprimir a pertinência e relevância das alegações da impugnante, uma vez que se verifica nos presentes autos que se existe a possibilidade de que existam ou existiram outros bens dos quais o executado Paulo Erni possa ter tido a propriedade no período de tramitação da presente demanda, não restou comprovado nos autos que essa propriedade teria sido compartilhada com a impugnante Jacheline, com a qual compartilha apenas a propriedade do imóvel objeto da penhora decretada, e que se encontra penhorada nos presentes autos. Todavia, a Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu art. 1o que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” O e. TJDFT também já se manifestou em casos semelhantes, com entendimento pacificado de que a norma em questão não traz consigo exceções, devendo se aplicar tal como se encontra redigida. (...) Observa-se que os documentos trazidos pela parte, como contas de energia elétrica e telefone, bem como as certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis localizados no Distrito Federal - que afastam a existência de outros bens imóveis em nome da parte, demonstram que a cônjuge do executado reside no imóvel penhorado. Dessa forma, ainda que nos presentes autos tenham sido penhorados apenas 50% do imóvel referentes à meação do executado Paulo Erni, o prosseguimento dos atos expropriatórios do bem poderiam ameaçar o direito de moradia de sua cônjuge, ameaçando seu direito ao bem de família. Assim, comprovado pela parte executada que a penhora recaiu sobre bem de família, ACOLHO a impugnação para tornar a penhora sobre o imóvel insubsistente, por força do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Preclusa a presente decisão, oficie-se visando a desconstituição da penhora decretada em ID. 44771412.” GRATUIDADE DE JUSTIÇA A questão acerca da concessão da gratuidade de justiça não foi, ao que parece, objeto da decisão agravada, daí porque não pode ser discutida em sede recursal, sob pena de supressão de instância. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – TEMPESTIVIDADE A impugnação apresentada pela terceira interessada foi aviada tempestivamente, constituindo mera irregularidade a circunstância de ter juntado aos autos a manifestação acerca da existência de outro bem foram do prazo. ABUSO DE DIREITO – FRAUDE À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA O fato de o imóvel penhorado ter sido adquirido em momento posterior ao ajuizamento da execução não constitui fraude à execução, muito menos abuso de direito. O tema da impenhorabilidade do bem de família é tratado pela Lei n. 8.009/90. O art. 3o, da citada Lei, dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de algumas dívidas especificadas nos incisos de I a VII. Para que um imóvel seja reconhecido como bem de família, a fim de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, é necessária a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não bastando, para tanto, a simples alegação. Na hipótese, a terceira interessada reside no imóvel, sendo o único de sua propriedade, conforme certidões constantes dos autos. O fato de o executado – cônjuge da impugnante - ter adquirido o usufruto de outro imóvel, caso em que, em princípio, teria outro para utilizar como moradia, em tese, afastaria a impenhorabilidade do bem penhorado, conforme se infere do seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DOAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL. USUFRUTO VITALÍCIO. LEI 8.009/90. I - O executado não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que o imóvel penhorado é o único que pode ser utilizado como residência, pois figura como usufrutuário vitalício de outro imóvel doado à sua filha, razão pela qual não incide a regra da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei 8.009/90. Mantida a penhora anteriormente determinada. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1071253, 07130794320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, é recomendável que seja mantida a constrição, pelo menos até o melhor exame da matéria quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator